Tribunal: STF
Processo: ARE 1523235
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte/MG, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 15, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. CÔMPUTO COMO TEMPO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16, fl. 2), foram desprovidos (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROBSON LUIZ COSTA CARVALHO alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. 



    Aponta, por outro lado, afronta ao 40, § 4º, da CF/1988, bem como ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral, tendo em vista que “é injusto e incoerente impedir que o recorrente, tão somente, por ausência de norma específica, não possa converter o seu tempo laborado em condições prejudiciais à saúde em tempo de serviço comum, quando existe súmula do STF que estende os efeitos do RGPS ao servidor público. No mesmo modo, deixar de reconhecer esse tempo é fingir que o servidor sempre trabalhou em condições normais, quando, em verdade, estava em condições de risco a sua integridade física” (Doc. 20, fl. 21).



    Ressalta, ainda, que “ficou comprovado nos autos que (...) exercia atividades em ambiente insalubre estando sujeito a agentes nocivos à sua saúde. Desse modo, estão preenchidos os requisitos necessários para a obtenção da Certidão com conversão do tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum. Portanto, de acordo com esses precedentes e também em face da legislação mencionada, resta evidente o direito do autor em ter o tempo trabalhado sob condições especiais convertido em tempo comum, quando ainda sob a égide das leis trabalhistas” (Doc. 20, fl. 17). 



    O Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido “não destoa do Tema 942/STF”; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que com base no Tema 797/STF (Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do Tema 797/STF, pois, no caso, houve o prequestionamento dos dispositivos suscitados no recurso excepcional, bem como demonstrou a existência da repercussão geral da matéria. Reitera, no mais, os argumentos de mérito do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 942 da repercussão geral, negando o direito postulado pelo recorrente (Policial Militar) de converter o tempo de serviço especial em comum aos seguintes fundamentos (Doc. 15, fls. 1-3):



    “1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença registrada em 19/09/2019 (ID 235372559), integrada pela decisão de ID 235367419, que julgou improcedente o pedido inicial, negando-lhe o direito à averbação do período de 23/07/1984 a 30/11/1998, em que ele prestou serviços militares em favor da Força Aérea Brasileira, como tempo especial. O recorrente defende o direito ao cômputo especial do período controverso com base na tese fixada pelo STF no Tema nº 942 e na súmula vinculante nº 33. 



    2. Sem razão o recorrente.



    3. O STF no julgamento do Tema nº 942, fixou a seguinte tese: “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    4. Ocorre que o Regime Previdenciário dos militares é especial, sendo regulamentado, de forma geral, pelo art. 42 da Constituição Federal, e não pelo art. 40. A redação originária do art. 42, § 10, da Constituição Federal, determinava que aos militares se aplicavam apenas as regras previstas nos §§ 4º e 5º do art. 40, sendo incluído o § 6º pela Emenda Constitucional nº 3/1993.



    (…)



    6. A redação do artigo foi profundamente alterada em 15/12/1998, com a edição da Emenda Constitucional nº 20, sendo que os dispositivos invocados pelo STF no julgamento do Tema nº 942 só foram incluídos em 2005 e 2019.



    7. Dessa forma, aos militares não incide a regra relativa à adoção de critérios diferenciados decorrentes do exercício de atividades exercidas sob condições especiais, não sendo a eles aplicáveis, portanto, o entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema nº 942.”



    A respeito da aplicação do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 942 da Repercussão Geral aos militares estaduais, cumpre destacar os fundamentos pelos quais julguei procedente a Reclamação 49.763, com trânsito em julgado em 5/11/2021: 



    “Destaque-se que, na origem, a ação foi ajuizada por Policial Militar Estadual pleiteando o direito de receber abono de permanência. Argumentando receber adicional de insalubridade há mais de vinte e três anos, defendeu que o benefício requerido deveria ser calculado levando em consideração o que previsto no Decreto 3.048/99, é dizer, convertendo o tempo exercido em tais condições em tempo comum, nos termos do previsto no art. 70 do supracitado Decreto (doc. 4). 



    [...] 



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a decisão reclamada aplicou corretamente a tese firmada ao caso, que trata de concessão do abono de permanência a Policial Militar Estadual, calculado nos termos do que previsto no Decreto 3.048/99, convertendo o tempo de exercício de atividade policial sob condição insalubre em tempo comum. 



    Afirmo, desde já, que a decisão aplicou indevidamente o Tema da Repercussão Geral, que não guarda qualquer pertinência com o caso concreto. 



    No Tema 942-RG, a questão de fundo envolvia “pedido de averbação de tempo de serviço comum para fins de concessão de aposentadoria especial - exercício de atividade insalubre” de assistentes agropecuários. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: 



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. 



    Decidiu-se, ali, o direito à averbação, para fins de aposentaria especial, do tempo de serviço prestado por Servidor Público Civil que recebe adicional de insalubridade, com fundamento no art. 40, § 4º, da CF/88, diante da ausência de lei estadual nesse sentido. 



    No caso concreto, trata-se de ação ajuizada por Policial Militar Estadual, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis, tratado no supracitado Tema. No mais, a controvérsia, apesar de parecer envolver apenas o direito à conversão de tempo para efeito de concessão de abono de permanência, o que, em tese, atrairia a aplicação do paradigma, surge diante das premissas equivocadas das quais parte a decisão da origem. 



    A primeira delas é concluir que o pagamento de adicional gera o automático direito à aposentadoria especial. Disse aquele juízo que, “inexiste (...) uma insalubridade específica, correlativa, tão só, à área do direito laboral, que permita o recebimento de referido adicional, e que seja diferente da insalubridade para fins previdenciários. (...) Se o réu reconheceu a existência de insalubridade (...) não pode, contraditoriamente, pretender ver afastada tal circunstância, para fins de concessão de aposentadoria especial”. 



    Ocorre que a jurisprudência desta CORTE, por diversas vezes, já assentou, mutatis mutandis, que “a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário” (MI 6949 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019). 



    O segundo equívoco é a conjugação de regras de dois sistemas distintos: ao aplicar regras do regime geral da previdência ao militar estadual, o qual encontra-se submetido a regramento próprio (Decreto-Lei Estadual 260/70), criou um “tertium genus” previdenciário. Ocorre que “é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários” (RE 643.925 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/2/2014). 



    [...] 



    Nessa linha de consideração, ao combinar o regime específico da Polícia Militar Estadual, o qual já se caracteriza como especial, com o da Previdência Geral, concedeu-se o Abono de Permanência ao militar que, à época do ajuizamento da ação, contava com aproximadamente vinte e seis anos de serviço. Ou seja, apesar de receber o Abono, não poderia se aposentar voluntariamente pelas regras militares, o que é um contrassenso. Criou-se, assim, um regime especial dentro do regime especial militar apenas para que se pudesse conceder antecipadamente determinado benefício. 



    Para além das premissas equivocadas sobre as quais a decisão fora tomada, esta CORTE já teve a oportunidade de esclarecer, ainda, que “a interpretação do § 1º do art. 42 da Constituição da República impõe-se no sentido da inaplicabilidade da regra de aposentadoria especial prevista do art. 40, § 4º, da Constituição da República em favor de policial militar estadual” (ADO 28, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/4/2015). 



    Desse modo, uma vez que o julgamento realizado no Tema 942-RG tinha por paradigma jurídico o art. 40, § 4º, III, da CF/88, mostra-se impossível de incidir ao presente caso. 



    Reconheço, portanto, a indevida aplicação do Tema 942- RG pela autoridade coatora, sem realizar qualquer juízo de valor quanto ao direito de percepção ao Abono de Permanência, o qual deverá ser analisando sob o exclusivo prisma da Legislação incidente ao militarismo estadual. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA, devendo o Tribunal reapreciar a admissibilidade do Recurso Extraordinário ali interposto.” 



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.450.142 EDAgR-ED, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 24/04/2024)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.450.142 ED-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/10/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.360.505 ED-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/06/2023)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente